Tribunal: TJES
Processo: 5017749-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017749-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017749-36.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de recurso inominado interposto por ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora questiona a contratação de Reserva de Cartão Consignado (RCC), sob alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, pleiteando a declaração de nulidade contratual, a suspensão dos descontos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora afirma que, ao consultar seu extrato previdenciário, identificou descontos sob a rubrica “Consignação – Cartão” (RCC), vinculados ao contrato nº 17690252, que não teria autorizado, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, e que a instituição financeira a teria induzido à contratação de cartão consignado sem a devida informação. O Juízo de origem, contudo, entendeu demonstrada a regularidade da contratação, destacando a existência de Termo de Adesão assinado e, sobretudo, a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, mediante compras e saques, afastando a alegação de vício de consentimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal permanece centrada na validade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC), bem como na existência ou não de vício de consentimento e de informação quanto à modalidade de cartão consignado em substituição ao empréstimo consignado simples, inserindo-se, portanto, no espectro das discussões envolvendo a estrutura e a regularidade de contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário.

Em 13 de março de 2026, o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.224.599/PE, determinou a ampliação da suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a controvérsia submetida ao Tema nº 1.414 do STJ, atinente à abusividade e validade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), com enfoque em alegações de vício de consentimento e vício de informação, sobretudo em situações nas quais o consumidor afirma pretender contratar empréstimo consignado simples.

Consoante se extrai da decisão de afetação e dos comunicados relativos ao Tema 1.414 do STJ, a ordem de suspensão alcança processos em que se discute se o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, se houve manifestação de vontade livre e esclarecida, bem como se a dinâmica contratual configura prática abusiva em detrimento do consumidor, ainda que, no caso concreto, o juízo de origem tenha concluído pela validade da contratação e pela inexistência de vício de consentimento.

No caso em exame, a lide versa precisamente sobre a validade do contrato de RCC nº 17690252, sob a ótica de eventual vício de consentimento e falha informacional, o que evidencia identidade temática com a controvérsia submetida ao Tema 1.414 do STJ, razão pela qual se impõe a sujeição do feito à determinação de suspensão nacional firmada pelo Ministro Relator, independentemente da solução de mérito adotada em primeiro grau.

Nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo, ao determinar a suspensão dos processos que tratem de idêntica questão de direito, possui eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais, impondo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do paradigma ou nova deliberação daquela Corte Superior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, e em observância à decisão proferida no REsp nº 2.224.599/PE (Tema 1.414/STJ),
DETERMINO A SUSPENSÃO
do presente processo
, até que sobrevenha o julgamento definitivo do paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça ou nova deliberação daquela Corte.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos constituídos, desta decisão.

Proceda a Secretaria à anotação do respectivo código de suspensão no sistema de controle processual.

Diligencie-se.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como decido.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)